Tribunal: STF
Processo: ARE 1579381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA, ART. 241-B, 1, DO ECA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA BASE - MOTIVOS DO CRIME - CONSEQÜÊNCIAS - DECOTE - NECESSIDADE. A PROVA PRODUZIDA NO PROCESSO É DESTINADA AO MAGISTRADO QUE PODERÁ, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E/OU CONVENIÊNCIA DO CASO CONCRETO, INDEFERIR, MOTIVADAMENTE, AQUELAS QUE ENTENDER IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS, SEM QUE ISSO CONFIGURE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA IMPUTADOS, A CONDENAÇÃO DO ACUSADO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. TENDO O AGENTE PRATICADO ATO LIBIDINOSO COM PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE, NÃO HÁ QUE SE FALAR NO CRIME PREVISTO NO ART. 215-A, MAS SIM NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSENTES ELEMENTOS QUE COMPROVE A MÁ CONDUTA SOCIAL DO RÉU NO MEIO EM QUE VIVE, NÃO DEVE TAL CIRCUNSTÂNCIA INFLUIR NEGATIVAMENTE NA PENA-BASE. NÃO EVIDENCIADO O TRAUMA EXTRAORDINÁRIO DECORRENTE DO RESULTADO DA INFRAÇÃO, INVIÁVEL CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente